Tribunal: TCU
Processo: 008.351/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Mera petição interposto por Javan de Oliveira Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7195/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de peça denominada "recurso" apresentada por Javan de Oliveira Silva (peças 85/87) em face do Acórdão 845/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 74), que, em sede de Tomada de Contas Especial, determinou o arquivamento do presente processo sem cancelar o débito apurado e sem julgar o mérito. Considerando que, consoante o disposto no art. 285, caput, do Regimento Interno/TCU, somente é cabível recurso de reconsideração contra decisão definitiva, ou seja, aquela em que ocorre o julgamento de mérito das contas, conforme o art. 201, § 2o, do mesmo normativo; Considerando, assim, que o expediente apresentado não pode ser recebido como recurso, dada a natureza terminativa da decisão impugnada; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 201, §§2o e 3o, do Regimento Interno e no art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014 do TCU, em: a) não conhecer o expediente de peças 85/87 como recurso de reconsideração e receber o documento como mera petição; b) informar o responsável que o inconformismo com o não cancelamento do débito imputado pelo Acórdão 845/2025-TCU-Primeira Câmara poderá ser discutido, em atenção à ampla defesa e ao contraditório, em eventual processo instaurado pelo órgão concedente, a quem cabe, a partir do julgado, as providências para o ressarcimento do prejuízo em montante inferior ao fixado no art. 6o, inciso I, da IN-TCU 98/2024. 1. Processo TC- Processo 008.351/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Javan de Oliveira Silva (XXX.981.197-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Cassia Teixeira Rodrigues (OAB/ES 39.994), representando Javan de Oliveira Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.